Tribunal: TJBA
Processo: 8065717-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065717-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: VALTER DOS SANTOS FELIX

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. PRAZO RECURSAL CONTADO DA PUBLICAÇÃO NO DJE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECEBIMENTO. TEMA 1.132 DO STJ. DECISÃO REFORMADA. RESTABELECIMENTO DA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8065717-31.2025.8.05.0000
, em que é Agravante
ADMINISTRADORA DE CONSóRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e Agravado
VALTER DOS SANTOS F
É
LIX.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
QUARTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
, em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça